Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-74.2008.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000394-74.2008.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAMAR BIANCARDI - CPF: 139.624.188-49 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), JOSE NEVES DA SILVA - CPF: 081.050.301-87 (EMBARGANTE), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA BONFIM - CPF: 688.158.751-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEUFFER LOURENÇO BIANCARDI (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ERENICE EMILIANO DOS SANTOS - CPF: 615.808.641-04 (ADVOGADO), ITAMAR BIANCARDI FILHO - CPF: 171.678.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), JOSE NEVES DA SILVA - CPF: 081.050.301-87 (EMBARGADO), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA BONFIM - CPF: 688.158.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – AGRAVO INTERNO – DESPROVIDO - OMISSÕES – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por ESPÓLIO DE CLEUFFER LOURENÇO BIANCARDI, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Interno no

0000394.74.2008.811.0024, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 48778473)

Assevera o embargante, que ‘o Agravo comprovou por meio de evidências incontroversas nos autos, a tempestividade do apelo, indicando o caminho dos atos publicados pelo juízo singular e comprovando o error in procedendo quanto ao não conhecimento do apelo.’.

Argumenta que, ‘houve omissão no v. Acórdão, eis que o agravante pontuou

por

meio

de documentos

constantes

dos

autos,

ou

seja,

com

dados

incontroversos

de

que

o processo esteve em correição de 2017 e 2018 e após a negativa dos Embargos de declaração a intimação das partes ocorrera apenas em 2019, por meio de oficial de justiça, tudo certificado nos autos. Outrossim, também foi corroborado nos autos que o prazo foi

RESTABELECIDO

por

ordem

expressa

do

juízo.’.

Prequestiona a Súmula 98/STJ.

Requer seja conhecido os

presentes

embargos

de

declaração,

com

fulcro

no

art. 1.022,

I

e

II

c/c

art.

489,

§

1o,

IV

do

CPC,

bem

como,

com

fulcro

no

art.

1.025

do CPC, e no mérito, seja acolhido as razões dos Embargos de Declaração, para reconhecer as omissões apontadas, afastando-as, e ao final,

atribuindo-lhe efeitos infringentes, seja reconhecida a tempestividade do apelo, a fim de que seja afastado o cerceamento de defesa, de acordo com o teor do art. 5o, LV da CF.

Contrarrazões. (Id. 51562476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por ESPÓLIO DE CLEUFFER LOURENÇO BIANCARDI, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Interno no

0000394.74.2008.811.0024, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 48778473)
, sendo lançada
a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO –NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021